Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000148-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAERCIO RANGEL ZIMMERMANN - CPF: 076.710.659-86 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
ROUBO
S
MAJORADO
S
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS

[DUAS VEZES] E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO
– UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS
– PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de
regime
de cumprimento com base n
o
resultado da somatória das penas,
à luz do art. 111

da LEP

(STJ,

HC 414.174/SP
;

REsp 1557461/SC
;
AgRg no REsp 1887183/PR
).

“Nos termos do artigo 111 da Lei n. 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal. No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a oito (8) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.”

(
AgExPe
N.U
1004220-12.2021.8.11.0000
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No
1000148-45.2022.8.11.0000
- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

LAERCIO RANGEL ZIMMERMANN

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LAERCIO RANGEL ZIMMERMANN contra decisão proferida pelo Juízo da
2a
Vara

Criminal da Comarca de
Cuiabá
, que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU N
.
U 0023450-04.2016.8.11.0042), decorrente de condenações por roubo
s
majorado
s

pelo emprego de arma e concurso de pessoas

[duas vezes]
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
a 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
– art. 157, §2o,
I e II,
do CP
e
art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003

– (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta
inexistir fundamento para regressão ao regime fechado sob a assertiva de que “
a

nova condenação

não tem o condão de mudar o regime que estava cumprindo a pena
primária
”.

Requer o provimento para que seja “
mantido o regime semiaberto
” (ID
114328498
).

A
30a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID
114335452
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
114335455
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução: Irresignação defensiva contra decisão do magistrado de piso que em virtude de superveniência de condenação definitiva no curso da execução, procedeu a unificação das penas do agravante, com a elaboração de novo cálculo, bem como adequou o regime prisional para o mais gravoso - Pretendida cassação da decisão que regrediu o recorrente de regime, do semiaberto para o fechado – Inadmissibilidade – In casu, a pena do reeducando, após a unificação, alcançou o patamar superior a 08 (oito) anos, motivo pelo qual é de rigor a fixação do regime fechado para cumprimento da reprimenda unificada, conforme disposição contida no art. 33, §2o, alínea ‘a’ do Código Penal - “A superveniência de nova condenação no curso da execução
penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal” (REsp 1557461/SC) - Pelo desprovimento do agravo.
” (
João Augusto Veras Gadelha
, procurador de Justiça - ID
114825987
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agrava
nte
registra
as seguintes condenações:

-
7 (sete) anos de reclusão por roubo majorado
pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em regime inicial semiaberto
- art.
157, §2o, I e II, do CP

-, praticado em
24.7.2010,
no Município de
Várzea Grande/MT
, cuja sentença condenatória transitou em julgado
para o
órgão ministerial

em
30.5.2016 e para Defesa em 13.6.2016

(
SEEU N
.
U
0023450-04.2016.8.11.0042

– Ação Penal N
.
U
0017880-94.2015.8.11.0002
);

-
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo
majorado
pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em regime inicial
fechado
- art.
157, §2o, I e II, do CP
-
, ocorrido em
7.3.2017
,
no Município de

Várzea Grande/MT
,

cuja
sentença condenatória transit
ou
em julgado
para o órgão ministerial
em
5.6.2017 e para Defesa em 12.6.2017

(
SEEU
N
.
U
0023450-04.2016.8.11.0042

– Ação Penal N
.
U
0005673-92.2017.8.11.0002
)
;

-

2 (dois) anos
de reclusão,
em regime
aberto
, por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
-,
cometido
em
10.2.2016
,
no Município de Várzea Grande
, cuja sentença condenatória transitou em julgado
para o órgão ministerial
em
14.12.2019 e para Defesa em 18.1.2021

(
SEEU N
.
U
0023450-04.2016.8.11.0042

-

Ação Penal N
.
U

0003173-87.2016.8.11.0002
)
;

Em
16.7.2021
, o Juízo da Execução Penal
somou
as penas e estabeleceu o regime fechado para cumprimento nos seguintes termos
:

“Diante da nova guia juntada aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, e, em razão do quantum remanescente (12 anos, 05 meses e 02 dias), nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o à Polinter e inserindo-o no BNMP. [...]”
(
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, juiz de Direito -
SEEU N
.
U
0023450-04.2016.8.11.0042
)

O
mandado de prisão foi cumprido no dia 25.9.2021 (
SEEU N
.
U
0023450-04.2016.8.11.0042
).

Pois bem.

O agravante
estava cumprindo
penas por
roubo
s
majorado
s em regime semiaberto
quando
sobreveio nova guia penal com condenação por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

[
2 (dois) anos de reclusão
]
.

As
reprimendas
foram
somadas
e
o
saldo de pena
a ser cumprido
totalizou 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, sendo estabelecido o regime fechado
diante da pena final remanescente
-
superior a oito anos
- (CP,
art. 33, § 2o, ‘a’
)
.

A
superveniência de nova condenação
,
no curso da execução penal
,
enseja a unificação das
reprimendas

impostas
e o estabelecimento de

regime
de cumprimento
com base n
o
resultado da somatória das penas
,
à luz do art. 111

da LEP
(STJ,
HC 414.174/SP
– Relator: Min. Felix Fischer – 30.11.2017;
REsp 1557461/SC
– Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018;

AgRg no REsp 1887183/PR
– Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020
)
.

Em situação semelhante,
este e. Tribunal decidiu
:

“Nos termos do artigo 111 da Lei n. 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal. No caso, restando, ainda,
um saldo
de pena a cumprir superior a oito (8) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.”

(
AgExPe
N.U
1004220-12.2021.8.11.0000
– Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal
– 27.7.2018)

Nesse quadro
, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
,

mas
DESP
ROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022